Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. A locatária e a proprietária opõem embargos de declaração contra acordão que deu parcial provimento ao recurso da locatária para determinar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, bem como a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida nos autos n. 0727270-51.2021.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa manifestação nos autos acerca das razões que conduziram o colegiado a decidir pela substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial e afastamento do alegado excesso de execução.
4. Não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese.
5. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.